Tribunal: TJSP
Processo: 1000523-82.2018.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Emenda da Inicial. Artigo 485, inciso I, do Código Civil. Sentença extintiva. Apelante que não comprovou a quitação da dívida que ensejou a negativação. Prestação que se presume a quitação das parcelas anteriores. Artigo 322, do Código Civil.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Cartão de crédito. Inclusão no cadastro de inadimplentes. Emenda da Inicial. Artigo 485, inciso I, do Código Civil. Sentença extintiva. Apelante que não comprovou a quitação da dívida que ensejou a negativação. Prestação que se presume a quitação das parcelas anteriores. Artigo 322, do Código Civil. Inocorrência. Prestações periódicas de execução continuada. Prestação e contraprestação renovadas com prazo estipulado. Relação consumerista. Inversão do ônus da prova. Inocorrência. Inverossimilhança das alegações. Hipossuficiência técnica não caracterizada. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000458585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000523-82.2018.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante PAULO
SERGIO ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de janeiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40.597
APEL.No: 1000523-82.2018.8.26.0642
COMARCA: Ubatuba
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Diogo Volpe Gonçalves Soares
APTE. : Paulo Sérgio Alves dos Santos
APDO. : Banco Bradesco Cartões S.A.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos morais. Cartão de crédito. Inclusão no
cadastro de inadimplentes. Emenda da Inicial. Artigo 485,
inciso I, do Código Civil. Sentença extintiva. Apelante que
não comprovou a quitação da dívida que ensejou a
negativação. Prestação que se presume a quitação das
parcelas anteriores. Artigo 322, do Código Civil. Inocorrência.
Prestações periódicas de execução continuada. Prestação e
contraprestação renovadas com prazo estipulado. Relação
consumerista. Inversão do ônus da prova. Inocorrência.
Inverossimilhança das alegações. Hipossuficiência técnica
não caracterizada. Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 30, que julgou extinta, sem análise do mérito, a ação declaratória de
inexistência de débito c/c danos morais, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Apela o autor às fls. 45/48, alegando que a matéria tratada é de
cunho de prestações sucessivas, cabendo-lhe a aplicação do artigo 322, do Código Civil.
Aduz que o referido dispositivo gera presunção de pagamento das parcelas anteriores,
sendo desnecessária a emenda da petição inicial contendo o comprovante de
pagamento referente à parcela de outubro de 2017. Por fim, requer a inversão do ônus
da prova, pois alega que se trata de relação consumerista.
Recebido e processado, sem resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se verifica através dos documentos juntados aos autos,
a relação jurídica travada entre as partes se constituiu através da contratação dos
serviços de cartão de crédito entre a instituição financeira, ora apelada, e o apelante.
Alega o apelante que teve o seu nome incluso no cadastro de
inadimplentes pela apelada, ante a suposta inadimplência da fatura relativa ao mês de
outubro de 2017. Aduz que, pelo fato de ter realizado o pagamento das faturas
subsequentes referentes ao mês de novembro e dezembro (fls. 11/12), há presunção de
pagamento das parcelas anteriores, conforme o artigo 322, do Código Civil.
O referido artigo do diploma civilista trata das prestações oriundas
de cotas periódicas, que se constitui pela existência de uma relação obrigacional
geradora de uma única prestação, porém dívidas em parcelas idênticas. De outro modo,
a matéria tratada no caso em tela se constitui como obrigação periódica de execução
continuada, que importa a renovação da prestação e contraprestação a cada
vencimento do prazo estipulado entre as partes.
Com efeito, conforme se extrai dos autos, cada fatura mensal
possui um valor único e individual (fls. 28/29), pois se trata do valor gasto pelo usuário
do cartão no mês anterior ao vencimento da fatura, revelando, dessa forma, a
independência da fatura de outubro de 2017 em relação às demais. É este o
entendimento da doutrina, a saber:
“O dispositivo se refere a quotas, o que leva
à conclusão de que se trata de pagamentos de um mesmo preço
em parcelas, prestações da compra de um imóvel ou de um
contrato de mútuo. Mas não compreende os casos em que a
periodicidade
decorre
da
renovação
da
contraprestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(execução
continuada),
como
ocorre
com
despesas
de
condomínio, fornecimento de energia elétrica e de direito de uso
de linha telefônica, nas quais a prestação paga é autônoma,
renovada periodicamente. Nessas hipóteses, o pagamento
remunera a contraprestação mensal, de maneira que, ao aceitar a
quitação, o credor não está reconhecendo o pagamento das
parcelas anteriores que correspondem a outra contraprestação.
Vale dizer, somente se as prestações dizem respeito a um mesmo
débito, a presunção relativa consagrada neste artigo terá validade.
Acrescente-se que a regra não se aplica apenas em relação à
última das parcelas previstas, mas também aos casos em que
uma parcela intermediária for paga sem quitação de qualquer das
anteriores”.1
Não obstante, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
pronuncia-se no mesmo sentido, a saber:
“[...]6. Para a incidência do art. 322 do Código Civil (art. 943 do
Código de 1916), as prestações periódicas devem ter origem em
fato gerador uno. Se estiverem vinculadas a fatos geradores
independentes e autônomos, a questão deve ser apreciada sob a
perspectiva da imputação do pagamento, na forma prescrita nos
arts. 352 a 355, do mesmo diploma legal. (STJ, REsp n.
1.211.407, 3a T., rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
07.03.2014, p. 483)
Portanto, a quitação das últimas parcelas, tratando-se de
prestações de execução continuada, não gera presunção de pagamento das prestações
anteriores.
Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante quanto ao pedido
de inversão do ônus de provar.
1 SILVA PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil, 20. Ed., atualizada por Luiz Roldão de Freitas
Gomes. Rio de Janeiro, Forense, 2003, v. II, p. 204)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A relação travada entre as partes é regulada pelo Código de
Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2o e 3o, § 2°, do diploma consumerista.
Neste sentido, importa a inversão do ônus da prova quando caracterizada a
verossimilhança das alegações proferidas pelo consumidor ou, ainda, a sua
hipossuficiência, nos termos do 6o, inciso VIII , da referida Lei.
A r. hipótese de inversão do ônus de provar, ante a
hipossuficiência, está relacionada à ausência de recursos e meios técnicos para se
produzir provas capazes de demonstrar a existência de fato constitutivo de seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
A verossimilhança das alegações, por sua vez, está relacionada
ao grau de veracidade que se pode auferir das alegações e provas juntadas pelo autor.
No caso em tela, observa-se que o autor, ora apelante, foi capaz
de juntar, aos autos, os comprovantes de pagamento relativos às faturas de novembro
(fl. 12) e dezembro (fl. 11), ambas de 2017. Deste modo, considerando-se que o
apelante foi capaz de juntar aos autos os documentos das r. faturas, deveria ter
demonstrado, da mesma forma, o comprovante de pagamento de fatura que se tornou
objeto de controvérsia, relativa ao mês de outubro de 2017.
Portanto, considerando-se a inverossimilhança das alegações do
autor, bem como a inexistência de sua hipossuficiência técnica, capaz de produzir
provas constitutivas de seus direitos, de rigor negar provimento ao pedido de inversão
do ônus de provar.
Derradeiramente, ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença extintiva.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO